Tribunal: TJBA
Processo: 8042606-23.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042606-23.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA MARIA SANTANA PORTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSOCIADA E POR NÃO COMPROVAR A PARIDADE VENCIMENTAL. REJEITADA. NO MÉRITO, O ESTADO DA BAHIA DEIXOU DE IMPUGNAR OS VALORES APRESENTADOS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO ESTATAL IMPROCEDENTE. COROLÁRIO LÓGICO, PROCEDÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Há que se rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, pois o título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”. Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao requerer que essa medida seja feita em sede de Cumprimento de Sentença, em inoportuna tentativa de revolver discussão de matéria já transitada em julgado. Ademais, compulsando os autos, observa-se que a parte Exequente é professora aposentada, vinculada à Secretaria de Educação do Estado da Bahia. A Portaria nº 1014 de 24/01/2006 (Id 35633527) comprova que a Exequente preencheu os requisitos para a paridade vencimental contidos nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005. No que diz respeito ao mérito do presente cumprimento, o Estado da Bahia quedou-se inerte, apenas, alegando em suas razões de impugnações as preliminares acima rebatidas. Conclui-se, por conseguinte, que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas, conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000. Impugnação ao cumprimento de sentença improcedente. Por consequência, procedência do cumprimento de sentença. Honorários fixados em favor do patrono da parte Exequente, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, com arrimo no art. 85, §2º, 3º e 4º do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 8042606-23.2022.8.05.0000, em que figuram como Exequente - ELIANE FERREIRA DE CERQUEIRA CARNEIRO e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a Impugnação do Estado da Bahia. Por consequência, JULGAR PROCEDENTE o Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer para determinar que o Estado da Bahia/Executado implemente no contracheque da Exequente o piso nacional do magistério na próxima folha de pagamento, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto da relatora. Salvador, 2